Tribunal: TJMT
Processo: 1006930-10.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1006930-10.2018.8.11.0000
Recorrente: BIANCHI & BIANCHI LTDA- EPP
Recorrido: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BIANCHI & BIANCHI LTDA- EPP com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 5487279):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO E DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE NOVO PLANO – SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES MITIGIADA EM RAZÃO DE INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – ILEGALIDADES CONSTATADAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO APRESENTADO – DECISÕES ESCORREITAS – AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS, PORÉM, DESPROVIDOS. 1 – Embora a Assembleia Geral de Credores disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei no. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei, de modo que é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que, como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige a boa-fé e justiça contratual. 2 - É cediço que não foge ao controle do Judiciário qualquer ilegalidade ou ameaça a direito de outrem, ressaltando-se que esse controle não adentra no âmbito da sua viabilidade econômica, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça 3 – Para a homologação do plano de recuperação judicial, cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade do processo decisório da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e foram atendidos os requisitos legais necessários para tanto, levando-se em consideração ainda a viabilidade econômica da empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifício maior aos credores, para só então proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial à empresa. 4 - Da análise dos autos, não resta dúvida de que a AGC, que aprovou o plano de recuperação em questão, violou os princípios constitucionais da igualdade, razoabilidade, proporcionalidade e da isonomia, além de afrontar o § 2o do art. 58, da Lei no. 11.101/05. 5 - Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas na seara do agravo interno, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do próprio agravo de instrumento, pelos mesmos fundamentos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólumes as decisões vergastadas.” (TJMT, RAI 1006930-10.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2018)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme decisão id 19777976.
A Recorrente alega que o acórdão negou vigência ao art. 45 da Lei n. 11.101/2005, bem como aplicou de forma equivocada o §2o do art. 58 da mencionada lei, uma vez que a decisão da Assembleia Geral de Credores é soberana, não podendo a vontade da minoria vencida prevalecer.
Assevera a desnecessidade de realização de nova Assembleia Geral de Credores.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 28932964 e 28966989.
O Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 36179958.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Não aplicação.
Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 885, segundo o qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
Ocorre, todavia, que o referido paradigma não exaure a questão recursal trazida no Recurso Especial, haja vista que a controvérsia levantada consiste em analisar a validade de cláusula do plano que prevê a supressão das garantias existentes em favor dos credores, quando aprovada pela maioria exigida em Assembleia.
Imperioso ressaltar que, a controvérsia deste Recurso Especial está abrangida pela discussão objeto dos Recursos Especiais n. 1831050/MT, 1830913/MT, 1830969/MT e 1830917/MT, os quais foram eleitos como representativos da controvérsia por esta Vice-Presidência (Controvérsia n. 131 do STJ).
Entretanto, em 12/02/2020 tal controvérsia restou cancelada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Assim, não há como realizar o juízo prelibatório de admissibilidade segundo a sistemática de precedentes. Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta afronta aos artigos 45 e 58, §2o, todos da Lei 11.101/2005.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Com efeito, nos referidos recursos discute-se sobre a possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, englobando todos os credores, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Posto isso, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV